Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-02.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SEGURO NÃO CONTRATADO – Descontos de parcelas, na fatura do Cartão de Crédito consignado do autor, sob a rubrica "PAPCARD PAGTO MENSAL – 24 MESES", cuja contratação foi por ele negada – O réu, ora recorrente, não comprovou a contratação, pelo autor, do referido seguro – Falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré configurada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SEGURO NÃO CONTRATADO – Descontos de parcelas, na fatura do Cartão de Crédito consignado do autor, sob a rubrica "PAPCARD PAGTO MENSAL – 24 MESES", cuja contratação foi por ele negada – O réu, ora recorrente, não comprovou a contratação, pelo autor, do referido seguro – Falha na prestação de serviço pela instituição financeira ré configurada – Restituição do valor devido – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência – Não ficou evidenciado o comprometimento da subsistência do autor, em decorrência dos referidos descontos indevidos, na sua fatura de cartão de crédito consignado - O autor não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso provido, neste aspecto.
SUCUMBÊNCIA – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade dos débitos não reconhecidos pelo autor e a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, rejeitando-se o pedido de indenização por dano moral – As partes responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 1/3 para o autor e 2/3 para o réu, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 20.598,80, corrigido a partir do ajuizamento da ação, na mesma proporção - A exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, atribuídas ao autor, está suspensa em razão dos benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram concedidos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.